Tribunal: TJMT
Processo: 1005468-89.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005468-89.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
fixado na sentença se mostra desproporcional, devendo ser minorado, ante ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.,
em razão do inconformismo com a sentença proferida pelo Juízo 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários nº 1005468-89.2018.811.0041, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, e arbitrou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado de cada causa, em favor de Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia e o Litisconsórcio Faeda Advogados Associados S/S, divididos na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, devendo este valor ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da notificação da rescisão contratual (08/03/2013).

Condenou o réu, ainda, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 77254991, o recorrente aduz sobre a ausência de interesse de agir da parte autora. No mérito, argui a impossibilidade de arbitramento de honorários na forma pretendida pelo apelado.

Sucessivamente, requer a redução do
quantum
arbitrado em primeiro grau.

O Apelado, em sede de contrarrazões recursais de Id. 77255000, refuta
in totum
as alegações da recorrente, requerendo a manutenção da decisão combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Da ausência de interesse de agir

Ao rescindir o contrato, revogando-se o mandato, o banco recorrente inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da parte apelada, de modo que se evidencia tanto a legitimidade, quanto o interesse daquele para postular o seu direito em Juízo.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do STJ:

“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. DENÚNCIA. Denunciado unilateralmente o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia contenciosa, o advogado tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até ali prestados. Preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva afastadas. Recurso conhecido e provido.
(STJ - REsp: 402578 MT 2001/0192132-8, Relator: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de Julgamento: 11/06/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 12.08.2002 p. 221).

Da possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios.

Alega o banco apelante, que existe um contrato de prestação de serviços advocatícios firmados com o apelado, o qual define que a parte somente pode receber os honorários da forma avençada, ou seja, no final, quando resultar em êxito a execução.

Os honorários advocatícios que pretende a parte apelada que sejam arbitrados, são referentes a 03 ações distribuídas sob códs. 311840, 420 e 61760.

Depreende-se das certidões colacionadas nos autos, que foram elaboradas inúmeras petições e realizadas várias diligências necessárias ao regular prosseguimento das demandas, tendo a parte autora/apelada demonstrado ter cumprido a contento todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral do contrato, pela instituição bancária.

Não é demais anotar que, em regra, se deve levar em consideração, para o arbitramento dos honorários advocatícios, sobretudo neste caso, em que se cingiu à perspectiva remuneratória de mera sucumbência, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Com efeito, em análise dos autos, mais especificamente da cláusula do contrato celebrado entre as partes, verifico que a remuneração pelos honorários limita-se, exclusivamente, à hipótese de sucumbência, conforme afirma a instituição financeira.

A referida cláusula contratual possui natureza suspensiva, cuja consecução está adstrita à sucumbência da parte contrária.

Entretanto, oportuno se faz consignar que este e. Tribunal e a colenda Corte Superior têm flexibilizado a sobredita regra, máxime nos casos em que o contrato é rescindido, unilateralmente, pela parte contratante, sem justa causa, como ocorre na situação analisada.

Neste sentido, mesmo que o deslinde da ação não tenha ocorrido, o patrono deve receber a verba honorária, na proporção dos serviços prestados.

É fato incontroverso que o recorrido laborou por aproximadamente doze anos na defesa dos interesses da instituição financeira e, somente deixou de atuar, devido ao rompimento unilateral e imotivado do contrato. Portanto, os honorários devem ser pagos.

Nos termos do art. 22 da Lei nº 8.906/94, é assegurado ao advogado o direito aos honorários convencionados pela prestação de serviços,
in verbis
:

“A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”.

Aliás, a não fixação da verba implicaria o enriquecimento indevido do banco à custa do trabalho do advogado, o que é proibido, em face dos princípios da função social do contrato (art. 421 do CC), da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da vedação ao enriquecimento ilícito (art. 884 do CC).

Neste sentido, o c. STJ:

“
DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS.
- Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido”.
(STJ, Resp nº 945075/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/05/2010, DJe 18/06/2010).

No mesmo sentido, este Tribunal:

“ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – RECURSO PROVIDO.É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalhado desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente pelo contratante, sem justa causa. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, bem como com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e com as alíneas elencadas no art. 20, § 3º, do CPC”.
(TJMT, Apelação Cível nº 8985/2013, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Quinta Câmara Cível, j. 26/06/2013, DJE 10/07/2013).

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - REMESSA PARA OUTRA COMARCA - PRELIMINAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - ROMPIMENTO DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - VALOR ESTIPULADO ADEQUADO - RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não existindo previsão legal, tampouco demonstrado algum prejuízo, a ação de arbitramento de honorários não tem necessariamente que tramitar no mesmo juízo da demanda que deu origem ao contrato. É permitida a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Rescindido o contrato de forma unilateral e imotivada e sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. Observado o disposto no art. 20, §4º, do CPC, mantém-se os honorários conforme fixados.”
(TJMT - Ap, 91711/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014).

Desse modo, tenho que agiu bem o Juiz
a quo
ao apreciar o caso, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, em razão do trabalho desempenhado pelo profissional até o momento da sua destituição, e sem justa causa.

Quanto ao
quantum
arbitrado, sabe-se que honorários advocatícios devem ser balizados por equidade, com fulcro no artigo 85, § 8º, do CPC.

Nesse sentido, deve ser levado em conta o valor atualizado de cada causa em 01.02.2019, sendo na ação de código 311840, o valor atualizado foi de R$47.760,98 (quarenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e noventa e oito centavos); na ação de cód. 420, o valor de R$744.766,03 (setecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e sessenta e seis reais e três centavos); e na ação de cód. 61760, o valor foi de R$2.877,423,20 (dois milhões, oitocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte centavos).

Ademais, deve ser levado em conta a execução dos serviços para os quais foi contratada a parte apelada, o empenho dos advogados, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido, que foi por cerca doze anos.

Assim, em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas, o longo período de atuação (doze anos), o alto valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato,
tenho que o
quantum
fixado na sentença de 10% (dez por cento) sobre o valor de cada causa, se mostra desproporcional, devendo ser minorado para R$30.000,00 (trinta mil reais),
que será dividida entre os causídicos, ficando R$15.000,00 (quinze mil reais) para cada, estando em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“Direito civil. Honorários advocatícios. Contrato para atuação processual com previsão de remuneração exclusivamente mediante honorários de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito ao arbitramento dos honorários. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para minorar os honorários advocatícios arbitrados em R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021